Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, mostra-se incabível a absolvição do acusado. Não se exige ânimo sereno ou a real intenção do réu de cumprir a promessa de mal injusto e grave para a configuração do crime de ameaça. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência demonstra que a conduta do acusado foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade, ainda que, posteriormente, em Juízo, tenha a vítima tentado justificar a conduta do réu. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Nada obstante a pena imposta ao apelante seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes, fazem com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, não é possível a concessão dos benefícios pleiteados.